Tribunal: TJES
Processo: 5006848-50.2022.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-50.2022.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECLAMADO: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECLAMAÇÃO. REFORMA DE VALOR DE ASTREINTES FIXADAS. ANÁLISE SOBRE A EXORBITÂNCIA. TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE E. TJES. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA URGENTE DEFERIDA.

1. A presente reclamação deve ser processada tanto sob o viés da usurpação da competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação de condenação que exorbita o teto dos Juizados Especiais, conforme previsão contida no art. 211-A, I, RITJES, como também diante da possibilidade quando sustentada em teratologia da decisão, a qual decorreria de vultosa cobrança de astreintes acumuladas por medida já atendida pela instituição financeira.

2. Reclamação admitida para deferir a liminar, a fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038, bem como determinar o regular prosseguimento da presente com a citação do reclamado, nos termos do art.989, III, do CPC.

Vitória, 04 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Reclamação nº 5006848-50.2022.8.08.0000

Reclamante: Itaú Unibanco S/A

Reclamada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES

Parte interessada passiva: Jarilson Karlos Freitas Fernandes de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação apresentada por Itaú Unibanco S/A em face do acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do ES que negou provimento ao agravo interno manejado pelo reclamante contra decisão monocrática que, por seu turno, indeferiu outra reclamação apresentada pelo reclamante em face de acórdão da 3ª Turma Recursal.

Sustenta o reclamante, em síntese, que o acórdão da 3ª Turma Recursal que determinou o prosseguimento da execução de astreintes no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) nos autos do Mandado de Segurança nº 0000095-29.2016.8.08.9101, envolvendo descumprimento de acordo valorado em R$1.090,00 (mil e noventa reais), revela teratologia e afronta à jurisprudência do e. STJ bastante a viabilizar o manuseio da reclamação inadmitida, bem como que o referido veículo processual não se limita a assegurar a observância de acórdão desse E. Tribunal proferido em julgamento de casos repetitivos (IRDR). Além disso, aduz que a apresentação de reclamação por inobservância da jurisprudência da Corte Superior pela 3ª Turma Recursal é autorizada pela Resolução n. 03/2016 do E. STJ e pelo entendimento fixado pelo e. TJES no julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000. A final, requereu que
“
[...]
s
eja conhecida a presente Reclamação, com a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038 até o deslinde do feito[...
]”
. A final, pugnou pela reforma do
“[...]
Acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, com o reconhecimento do cabimento da Reclamação e, no mérito, a redução do valor em execução nos autos de origem, para que seja limitado ao valor da obrigação principal [= R$ 1.090,00]; d) Subsidiariamente, que o valor das astreintes seja limitado ao teto dos Juizados Especiais Cíveis, correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 3º, I, da Lei n. 9.099/1995.
[...]”

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de agosto de 2019.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de reclamação manejada por Itaú Unibanco S/A contra acórdão da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Estado do ES que manteve o entendimento monocrático de que a reclamação por ele apresentada contra julgado da 3ª Turma Recursal não pode ser admitida, ante a excepcionalidade de hipóteses de cabimento do referido veículo processual.

De fato, no segundo semestre do ano de 2019 quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0027917-39.2016.8.08.0000, a Corte Plenária deste e. TJES assim se manifestou:

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FASE DE JULGAMENTO. PRIMEIRA TESE JURÍDICA: COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO DESTINADA A DIRIMIR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUNDA TESE JURÍDICA: LIMITE DA COGNIÇÃO DESSAS RECLAMAÇÕES. FIXAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS.

1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ (art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES).

2. Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ).

3. Se, ainda, assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, f, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ.

4.
A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes.

5. Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia (leading case) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160042881, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019)

Entretanto, logo em março de 2020 foi publicado acórdão da Corte Uniformizadora com o seguinte teor:

“
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).

2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos.

3.
Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.

4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.

5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.

6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.

7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.

8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.

9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15.

10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.” (Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 6/3/2020.)

Ou seja, em que pese o entendimento externado por esta Corte Estadual de Justiça no IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000 ampliando as possibilidades de admissibilidade da reclamação para além daquelas originariamente previstas na norma processual vigente, certo é que após aquele julgamento a Corte Especial do e. STJ consolidou orientação no sentido de que a dita via processual se revela excepcional e não é, por exemplo,
“[...]"instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020).[...
]”
(AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.437/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/5/2021.)

Na mesma linha o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A reclamação não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte - mesmo que em recurso repetitivo (AgInt nos EDcl na Rcl 41.437/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 11/5/2021).

3.
Questão submetida à apreciação da Corte Especial, tendo ficado assentado que não é cabível a reclamação para o controle da aplicação, pelos Tribunais, de precedente qualificado deste Tribunal Superior adotado em julgamento de recursos especiais realizado pelo rito dos repetitivos (Rcl. nº 36.476, relatada pela Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 6/3/2020).

4.
Hipótese em que o entendimento do STJ firmado nos Recursos Especiais nºs 1.300.213/RS e 1.324.152/SP não possuem força vinculante em relação ao Tribunal estadual, não sendo a reclamação o meio hábil para se discutir o acerto ou o desacerto do julgado, pois não se admite a sua utilização como sucedâneo recursal. Precedentes.

5. Ausência de argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

6. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (AgInt na Rcl n. 41.300/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Não fosse o bastante, anoto que o art. 211-A, do RITJES prescreve expressamente que
“
[...]
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão impugnada, para: I – preservar a competência do Tribunal; II – garantir a autoridade de suas decisões; III – garantir a observância de decisão do Pleno em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.”

A toda evidência, o caso vertente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na norma regimental antes transcrita, já que da leitura dos fundamentos da reclamação em apreço, fácil a constatação de que o reclamante pretende, em verdade, a reforma do acórdão exarado pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo para reduzir o valor das astreintes fixadas, por entender que o valor se demonstra excessivo.

Mas ainda que se considere a possibilidade de imposição de observância da jurisprudência da Corte de Superposição firmada em sede de recursos repetitivos às Turmas de Uniformização, como pretende o reclamante, saliento que segundo a orientação do próprio e. STJ, não há consenso naquela Corte acerca da desproporcionalidade da multa cominatória aplicada como no caso vertente o que, também sob esta perspectiva, inviabiliza o manuseio da reclamação em análise, sob pena de emprestá-la feição recursal que, como já delineado, não é possível.

Nesse contexto, atente-se para os seguintes arestos:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.

2. A questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009.

3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1º da Resolução/STJ nº 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010).

4.
É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos.

5.
Não há sequer jurisprudência consolidada, neste Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl n. 29.674/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009/STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. A reclamação, ajuizada com fundamento no art. 1º da Resolução STJ n. 12/2009, era instrumento reservado a hipóteses extremas, em que a decisão reclamada padecesse de manifesta teratologia, tendo como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim entendida como: (a) precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC); ou (b) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

2.
A controvérsia acerca das multas cominatórias demanda a análise das peculiaridades de cada caso, não sendo prudente atestar a priori que a decisão que a fixou é ilegal, máxime diante da jurisprudência já firmada no âmbito desta própria Segunda Seção em relação ao não conhecimento da reclamação em situações deste jaez.

3. Ademais, a jurisprudência da Casa sobre o tema - qual o valor adequado das astreintes - está longe de ser pacífica, notadamente pela manifesta divergência atual de entendimentos entre a Terceira e a Quarta Turmas desta Corte.

4. Agravo interno provido.” (AgInt na Rcl n. 9.932/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Por fim, especificamente no que concerne ao uso da reclamação como sucedâneo recursal a pretexto de compelir as Turmas de Uniformização a observarem precedentes da Corte Superior, consigno que assim tem assentado o e. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO RECLAMADO QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA ARESTO QUE, POR SUA VEZ, DESPROVEU RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE JULGADO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DESTA CORTE FUNDADOS NA RESOLUÇÃO STJ/GP Nº 3/2016
.
HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.825/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021.)

Assim, considerando os termos do art. 211-A, do RITJES, bem como a ausência de jurisprudência consolidada no âmbito do e. STJ acerca da desproporcionalidade na incidência das astreintes e, ainda, diante da impossibilidade de manuseio da reclamação como sucedâneo recursal, não conheço da referida peça.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - REFORMULAÇÃO DE VOTO

VOTO – VISTA

(
Retorno dos Autos
)

Rememoro que a hipótese dos autos cuida de reclamação manejada por Itaú Unibanco S/A contra acórdão da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Estado do ES que manteve o entendimento monocrático de que a reclamação por ele apresentada contra julgado da 3ª Turma Recursal não pode ser admitida, ante a excepcionalidade de hipóteses de cabimento do referido veículo processual.

Iniciado o julgamento, relembro que, sob minha relatoria, lancei a proposição de julgamento pelo não conhecimento da peça da reclamação, considerando os termos do art. 211-A, do RITJES, bem como a ausência de jurisprudência consolidada no âmbito do e. STJ acerca da desproporcionalidade na incidência das astreintes e, ainda, por entender pela impossibilidade de manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.

Dita proposição foi acompanhada pelos eminentes desembargadores que em seguida lançaram os seus votos.

Todavia, após pedido de vista, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, após um escorço histórico de todos os eventos, isto é, acerca do processo referência e os principais pontos da proposição de julgamento desta relatora, inaugurou a divergência para “
DEFERIR o pedido liminar articulado pelo BANCO ITAÚ S/A, a fim de suspender o cumprimento de sentença registrado sob o nº 0001007-60.2013.8.08.0038,, com subsequente tramitação regular do feito, determinando-se a citação do reclamado, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil.
”

Então, pedi retorno dos autos para apreciar com maior percuciência as razões externadas pelo eminente desembargador que lançou a dissidência, de modo que após revisitar o tema, é que reputo por bem em reformular o meu entendimento para aderir ao desfecho atribuído à causa pelo eminente Des.Fernando Estevam Bravin Ruy, conforme seguinte passagem que entendo realmente se amoldar a questão em debate:

“Ademais, da leitura da exordial (evento nº 3029195), identifica-se que, embora o banco reclamante sustente o cabimento da reclamação com espeque no que foi decidido no bojo do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000, o pedido de desconstituição do acórdão reclamado, que manteve o indeferimento monocrático da reclamação anterior, encontra-se embasado, em última análise,
na
usurpação de competência desta Corte de Justiça
para a apreciação de condenação que excede a alçada dos Juizados Especiais, hipótese de cabimento prevista no art. 211-A, inciso I, do RITJES.

O resultado do v. acórdão proferido pela da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – Região Norte (fls. 147/148, do processo de origem), que permitiu a execução de astreintes que extrapolam, e muito, o teto dos Juizados Especiais,
autorizou esta Corte de Justiça ao exame de eventual alegação de usurpação de sua própria competência, controle que jamais foi autoriazado no âmbito do próprio sistema dos Juizados Especiais,
tendo em vista que, pelo princípio hierárquico,
apenas o órgão que, em tese, foi usurpado em sua competência é autorizado a manifestar-se nesse sentido.

A usurpação de competência, no caso tem tela, emerge da inviabilidade de se executar multa cominatória em valor que excede o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos no âmbito da justiça especializada, conforme entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, caracterizada a hipótese de cabimento prevista pelo art. 211-A, inciso I, do RITJES, reputo, respeitosamente, que merece ser processada a presente reclamação, e não indeferida de plano, tal como consignado no voto de relatoria.

Para além da
usurpação de competência
deste Tribunal de Justiça, observa-se a alegação de
teratologia do provimento jurisdicional
,
matéria que não foi objeto de apreciação pelo voto de relatoria.

Sobre o ponto, releva notar que o precedente de lavra da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça Reclamação nº (36.476/SP), acima transcrito, não excluiu a articulação de reclamação embasada na teratologia da decisão impugnada, mas tão somente para controle de adequação a acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos.

Aliás, o próprio Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 12062/GO, submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 742), excepcionou a articulação da Reclamação para impugnação de decisão teratológica, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto de relatoria proferido pelo Ministro Raul Araújo:

[...]

Nesse mesmo influxo, é possível identificar diversos julgados do excelso Supremo Tribunal Federal que, no âmbito de sua competência para o julgamento das reclamações, reconhece a possibilidade do ajuizamento deste instrumento fundado em alegada teratologia, in verbis:

[...]

O entendimento trilhado pela Corte Constitucional, projetado para a realidade desta Corte de Justiça, indica a possibilidade de conhecimento da reclamação manejada com fulcro em sustentada teratologia, tal como no caso sob exame, em que o reclamado está executando astreintes acumuladas no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) em razão do suposto descumprimento da obrigação de envio de um novo cartão de crédito,
medida cuja adoção já foi comprovada pela instituição bancária na vara originária
, tal como já delineado.

Há prova suficiente capaz de evidenciar que, após celebrado o acordo posteriormente homologado pelo Juízo,
o banco reclamante enviou, para o endereço constante de seus cadastros, um novo cartão de crédito ao reclamado,
que, posteriormente informou sua mudança de endereço, circunstância que explica o não recebimento daquele meio de pagamento.

Portanto, por considerar viável o ajuizamento da reclamação nas situações em que a decisão impugnada mantém acórdão que resulta em flagrante usurpação de competência desta egrégia Corte de Justiça, além de revelar-se manifestamente teratológica, assim como evidenciada a probabilidade do direito – execução de astreintes desproporcionais em razão de alegado não promoção de medida comprovadamente cumprida, assim como o perigo de dano – iminente constrição no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), entendo deve ser deferido o pedido liminar formulado na inicial e, na sequência, processado o presente instrumento processual.”

Nesse contexto, tal como muito bem pontuado, a presente reclamação pode realmente ser processada tanto sob o viés da usurpação da competência deste Tribunal de Justiça para a apreciação de condenação que exorbita o teto dos Juizados Especiais, conforme previsão contida no art. 211-A, I, RITJES, como também diante da possibilidade quando sustentada em teratologia da decisão, a qual decorreria de vultosa cobrança de astreintes acumuladas por medida já atendida pela instituição financeira.

Por tais razões, a teor do art. 120, do RITJES,
reformulo meu voto
consoante a proposição de julgamento externada pela dissidência, motivo pelo qual
admito
a presente reclamação para
deferir
a liminar para suspender o cumprimento de sentença nº 0001007-60.2013.8.08.0038, bem como determinar o regular prosseguimento da presente com a citação do reclamado, nos termos do art.989, III, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de reclamação manejada pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
diante de acórdão proferido pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao agravo interno interposto anteriormente pelo reclamante contra decisão monocrática que, por seu turno, indeferiu outra reclamação apresentada em face de acórdão da 3ª Turma Recursal (nº 799/2021), que determinou o prosseguimento da execução de astreintes em seu desfavor na monta de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais).

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora, Janete Vargas Simões, votou pelo não conhecimento da reclamação, “considerando os termos do art. 211-A, do RITJES, bem como a ausência de jurisprudência consolidada no âmbito do e. STJ acerca da desproporcionalidade na incidência das astreintes e, ainda, diante da impossibilidade de manuseio da reclamação como sucedâneo recursal”.

Asseverou a nobre Relatora que após o julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000 por esta Corte de Justiça, com a ampliação das possibilidades de admissibilidade da reclamação para além daquelas originariamente previstas na norma processual vigente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, assentou orientação no sentido da inadmissibilidade da reclamação para fins de controle da aplicação de seus entendimentos, conforme aresto abaixo colacionado:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658). 2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5º, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição. 7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15. 10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito. (Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 6/3/2020.)

Fundamentou, na sequência, que a situação dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 211-A, do RITJES, que prescreve que “[...] Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão impugnada, para: I – preservar a competência do Tribunal; II – garantir a autoridade de suas decisões; III – garantir a observância de decisão do Pleno em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência”.

A culta Relatora consignou, por fim, que mesmo considerada a possibilidade de imposição de observância da jurisprudência do Tribunal da Cidadania firmada em sede de recursos repetitivos às Turmas de Uniformização, não há consenso naquela Corte Superior acerca da desproporcionalidade da multa cominatória aplicada como no caso vertente, circunstância que, também sob esta perspectiva, “inviabiliza o manuseio da reclamação em análise, sob pena de emprestá-la feição recursal que, como já delineado, não é possível”.

Não obstante a judiciosa conclusão alcançada pela nobre e culta Relatora, peço vênia para discordar acerca da premissa adotada pelo voto de relatoria quanto às causas de pedir da presente reclamação.

Em breve escorço histórico, o reclamado
JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
, advogando em causa própria, ajuizou, no Juizado Especial da Comarca de Nova Venécia, “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” em desfavor da instituição bancária reclamante (evento nº 3029358), com atribuição do valor da causa em R$27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais).

As partes transacionaram, com o ajuste do pagamento, pelo banco requerido, do valor de R$1.090,00 (mil e noventa reais), assim como do envio de um novo cartão de crédito ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias (evento nº 3029359).

Após a homologação do acordo em 08/03/2013 (evento nº 3029360), o requerente, ora reclamado, somente em 05/05/2014, ou seja, mais de um ano depois (fls. 33/34, do processo de referência), noticiou ao juízo o não cumprimento da obrigação de remessa do novo cartão de crédito.

Todavia, instado a se manifestar sobre o alegado, o
ITAÚ UNIBANCO S/A
comprovou, por meio da tela sistêmica com cópia à fl. 74, do processo de origem, a emissão de um novo cartão de crédito ao autor
JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
, com envio para o mesmo endereço registrado na fatura de energia acostada à fl. 45, do processo originário, na data de 26/04/2013, ou seja, logo após a formalização do acordo em 11/04/2013 e antes mesmo da prolação da sentença homologatória.

Intimado, o autor, ora reclamado, limitou-se a informar que os documentos fornecidos não comprovam o envio do cartão, pugnando pelo prosseguimento do feito (fl. 41, do processo de referência).

Logo após, reiterou os argumentos relativos ao descumprimento da obrigação, pugnando, neste momento, pela remessa do cartão para seu novo endereço (fls. 82/83) dos autos de referência,
postura que merece toda a atenção.

Diante deste quadro,
o Juízo de primeiro grau reconheceu o envio do cartão de crédito pelo banco, porém para o endereço diverso daquele
posterior
mente informado
pelo requerente
. Ora, a instituição bancária, como já dito, comprovou a remessa do cartão para o endereço em que constava de seu cadastro, que é coincidente com aquele apontado na fatura de energia elétrica de fl. 45, do processo originário, qual seja, Rua Barão dos Aymores, 1091, Vila Rubia, Nova Venécia (ES).

O cartão de crédito não foi recebido pelo requerente tão somente por conta de sua
mudança de endereço não informada à instituição bancária.

No entanto, acolhendo as afirmações do requerente, o magistrado de primeiro grau determinou o envio de novo cartão de crédito ao endereço indicado posteriormente e impôs multa diária na monta de R$1.000,00 (mil reais), conforme despacho datado de 05/03/2015 (evento nº 3029360, fl. 04).

Após nova informação sobre o descumprimento da medida,
que já havia sido comprovadamente adimplida
, e concomitante execução de R$30.000,00 (trinta mil reais) de
astreintes
, o magistrado de primeiro grau dobrou o valor da multa cominatória por meio de despacho datado de 04/03/2015 (evento nº 3029360, fl. 07).

Com base na alegação de inércia do banco no cumprimento da obrigação, o autor apresentou execução no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) (fls. 124/125, do processo de origem).

Impugnada a execução (fls. 129/131, do processo de origem), o magistrado de primeiro grau proferiu decisão no sentido de limitar o valor da multa diária ao valor de alçada dos juizados especiais (fls. 132/133, do processo de origem).

Irresignado,
JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
impetrou mandado de segurança com o propósito de prosseguir na execução da multa cominatória no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais),
sendo deferido o pedido liminar pelo magistrado, então na ativa, C
ARLOS MAGNO TELLES
(fl. 137, do processo de referência).

Mais tarde, o mesmo magistrado proferiu voto de relatoria para conceder a segurança pleiteada e permitir o prosseguimento da execução no exorbitante valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), no que foi acompanhado pelos demais integrantes, à época, da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – Região Norte (fls. 147/148, do processo de origem).

Diante deste provimento, o
ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou reclamação perante este egrégio Tribunal de Justiça, que foi distribuído à relatoria do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, integrante da colenda 4ª Câmara Cível, que deferiu o pedido liminar formulado pelo banco com base no caráter teratológico do v. acórdão impugnado, nos seguintes moldes (fls. 153/155, dos autos de referência):

[...]

Primeiramente, quadra ressaltar que a Reclamação ajuizada neste e. Tribunal de Justiça, com fulcro na Resolução nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é instrumento reservado a hipóteses extremas, tendo como pressuposto de admissibilidade ofensa frontal à jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários a decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Neste passo, a Segunda Seção do colendo STJ, no julgamento das Reclamações nº 6.721/MT e nº 3.812/ES, na sessão do dia 9 de novembro de 2011, em deliberação quanto à admissibilidade da Reclamação, firmou o entendimento no sentido de que a expressão “jurisprudência consolidada” compreende apenas: (i) precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC/73) e (ii) enunciados de Súmula da jurisprudência desta Corte.

Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base somente em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais, e a divergência deve se referir a regras de direito material, não se admitindo a reclamação que discuta regras de processo civil ou necessite de envolvimento probatório (Súmula nº 07/STJ).

O C. STJ também admite a Reclamação quando a decisão proferida por Juizado Especial revelar-se teratológica, entendida situação de valor exorbitante das astreintes.

Desse modo, cabe Reclamação contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial Cível, com o objetivo de reduzir o valor da multa cominatória demasiadamente desproporcional em relação ao valor final a condenação. Confira-se:

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA DIÁRIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...] 2. O fato de o valor executado ter atingido patamar superior a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de encargos inerentes à condenação, não descaracteriza a competência do Juizado Especial para a execução de seus julgados. 3. A multa cominatória prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil não se revela como mais um bem jurídico em si mesmo perseguido pelo autor, ao lado da tutela específica a que faz jus. Sua fixação em caso de descumprimento de determinada obrigação de fazer tem por objetivo servir como meio coativo para o cumprimento da obrigação. 4. Dessa forma, deve o juiz aplicar, no âmbito dos juizados especiais, na análise do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não se distanciar dos critérios da celeridade, simplicidade e equidade que norteiam os juizados especiais, mas não há limite ou teto para a cobrança do débito acrescido da multa e outros consectários. 5. No caso concreto buscou-se, na fase de cumprimento de sentença, o recebimento de valor a título de astreintes no montante de R$ 387.600,00 (o que corresponde, em valores atualizados até a presente data e com juros de mora a R$ 707.910,38), quando o valor da condenação principal - danos morais - ficou em R$ 3.500,00. 6. Sopesando o fato de o valor fixado a título de astreintes revelar-se, na hipótese, desarrazoado ao gerar o enriquecimento sem causa, com a gravidade da conduta da reclamante ao manter o nome da autor em cadastro restritivo por mais de dois anos, sem justificativa razoável, o valor da multa deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Reclamação parcialmente procedente. (Rcl 7.861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 06/03/2014).

Neste contexto, na cognição que ora exerço, vislumbra-se que assiste razão ao Reclamante no que diz respeito a desproporcionalidade do valor fixado a título de astreintes acumulado em R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), em completa desproporcionalidade com o valor fixado no acordo de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais).

Diante do exposto, defiro a liminar para o fim de suspender o trâmite do processo nº 0000095-29.2016.8.08.9101 em curso perante a TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA REGIÃO NORTE – ES, até o julgamento definitivo desta Reclamação.

[...]

Entretanto, com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0027917-39.2016.8.08.0000, o douto Desembargador Arthur José Neiva de Almeida declinou da competência para a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais (fls. 173/173-verso, do processo de origem), que, por seu turno, indeferiu a inicial da reclamação (eventos nºs 3029666 e 3029667), o que ensejou a propositura desta nova reclamação no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça.

Contextualizada a controvérsia, registro meu pensamento no sentido de que o conteúdo do julgamento da Reclamação nº 36.476/SP, que assentou o não cabimento da reclamação fundada em divergência entre o provimento reclamado e entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, não encontra aplicação em relação às reclamações de competência deste egrégio Tribunal de Justiça, mas sim, tão somente, às reclamações propostas naquela Corte Superior.

Isso porque, o fundamento determinante para o indeferimento da reclamação, no mencionado caso, é justamente a inviabilidade da reanálise pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, pela via da reclamação, da interpretação de Lei já levada a efeito quando da formação do precedente obrigatório impugnado, o que, todavia, não ocorre em relação às reclamações de competência deste Tribunal de Justiça.

Assim, permanecem hígidas as teses firmadas pelo v. acórdão do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000, notadamente aquela explicitada em seu item 2, segundo a qual “caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ”.

Ademais, da leitura da exordial (evento nº 3029195), identifica-se que, embora o banco reclamante sustente o cabimento da reclamação com espeque no que foi decidido no bojo do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000, o pedido de desconstituição do acórdão reclamado, que manteve o indeferimento monocrático da reclamação anterior, encontra-se embasado, em última análise,
na
usurpação de competência desta Corte de Justiça
para a
apreciação
de condenação que excede a alçada dos Juizados Especiais,
hipótese de cabimento prevista no art. 211-A, inciso I, do RITJES
.

O resultado do v. acórdão proferido pela da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – Região Norte (fls. 147/148, do processo de origem), que permitiu a execução de
astreintes
que extrapolam, e muito, o teto dos Juizados Especiais,
autorizou esta
Corte de Justiça
a
o exame de
eventual alegação de usurpação de sua própria competência,
controle que jamais
foi autoriazado
no âmbito do próprio sistema dos Juizados Especiais,
tendo em vista que, pelo princípio hierárquico,
apenas o órgão que, em tese, foi usurpado em sua competência é autorizado a manifestar-se nesse sentido.

A usurpação de competência, no caso tem tela, emerge da inviabilidade de se executar multa cominatória em valor que excede o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos no âmbito da justiça especializada, conforme entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. EXORBITÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI 9.099/95. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É possível a impetração de mandado de segurança, no âmbito da Justiça comum, com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais. Precedentes do STJ. 2. Deve ser reputada ineficaz a condenação fixada, a título de reparação de danos, na parte em que exceda o limite de alçada estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Estaduais), na forma preconizada pelo art. 39 do mesmo diploma legal. 3. Recurso ordinário provido. (RMS n. 48.259/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 25/10/2016.)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099/1995. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. 2. Dispõe o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei". 3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título. 4. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução. 5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099/95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada. 6. O valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, § 6º). Redução do valor executado a título de multa ao limite de quarenta salários mínimos. 7. Recurso provido. (RMS n. 33.155/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 29/8/2011.)

Portanto, caracterizada a hipótese de cabimento prevista pelo art. 211-A, inciso I, do RITJES, reputo, respeitosamente, que merece ser processada a presente reclamação, e não indeferida de plano, tal como consignado no voto de relatoria.

Para além da
usurpação de competência
deste Tribunal de Justiça, observa-se a alegação de
teratologia do provimento jurisdicional
,
matéria que não foi objeto de apreciação pelo voto de relatoria.

Sobre o ponto, releva notar que o precedente de lavra da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça Reclamação nº (36.476/SP), acima transcrito, não excluiu a articulação de reclamação embasada na teratologia da decisão impugnada, mas tão somente para controle de adequação a acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos.

Aliás, o próprio Tribunal da Cidadania, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 12062/GO, submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 742), excepcionou a articulação da Reclamação para impugnação de decisão teratológica, conforme extrai-se do seguinte trecho do voto de relatoria proferido pelo Ministro Raul Araújo:

"[...] apesar de o acórdão reclamado não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1º, caput, da Resolução nº 12/2009, a reclamação deve ser admitida, pois representa decisão teratológica, consubstanciada na condenação, ex officio, em sede de ação individual, de instituição financeira ao pagamento de danos sociais não requeridos em favor de terceiro estranho à lide.".

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo transcrito:

RECLAMAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE DETERMINOU A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES, MANTEVE A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO CONTRATO. DECISÃO EXTRA PETITA. TERATOLOGIA CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO DECISUM POR OFENSA AO ART. 492, DO CPC. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a Reclamação nº 12.062/GO, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu por admitir seu julgamento, mesmo não havendo subsunção às hipóteses do art. 1º, caput, da Resolução nº 12/2009, quando houver teratologia do acórdão reclamado, como no caso dos autos onde a decisão impugnada é manifestamente extra petita.- À míngua de qualquer alegação pelo autor de que o percentual da taxa de administração era abusivo, não cabia ao magistrado atuar em defesa da parte para reduzi-lo de 27,5% para 15%, assim como, não foram analisados os termos da discussão posta nos autos quanto à data da restituição dos valores pagos, uma vez que a requerida defendia a aplicação da regra contratual e não o final do grupo do consórcio como rechaçado. Reclamação Cível parcialmente procedente para cassar a decisão impugnada. (TJPR; Recl 0016610-56.2022.8.16.0000; Curitiba; Sétima Seção Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

Nesse mesmo influxo, é possível identificar diversos julgados do excelso Supremo Tribunal Federal que, no âmbito de sua competência para o julgamento das reclamações, reconhece a possibilidade do ajuizamento deste instrumento fundado em alegada teratologia,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ICMS-DIFAL. ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL EM SENTIDO ESTRITO. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, reconhecendo teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 517 da repercussão geral. 2. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal consignou que a cobrança do DIFAL-ICMS para as empresas optantes do Simples Nacional deve estar alicerçada em lei em sentido estrito estadual, hipótese diversa da presente, em que a exigência encontra guarida em ato normativo secundário. Precedente: Rcl 57.003-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 57237 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-07-2023 PUBLIC 17-07-2023)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO. TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia. III – Em que pese a legitimidade da interpretação constitucional efetuada pelo Tribunal reclamado no julgamento da apelação cível e da remessa necessária, entendo que ela não pode ser extraída de forma clara e evidente do julgamento do RE 635.739/AL – Tema 376 da Repercussão Geral . IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48660 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)

O entendimento trilhado pela Corte Constitucional, projetado para a realidade desta Corte de Justiça, indica a possibilidade de conhecimento da reclamação manejada com fulcro em sustentada teratologia, tal como no caso sob exame, em que o reclamado está executando
astreintes
acumuladas no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) em razão do suposto descumprimento da obrigação de envio de um novo cartão de crédito,
medida cuja adoção já foi comprovada pela instituição bancária na vara originária
, tal como já delineado.

Há prova suficiente capaz de evidenciar que, após celebrado o acordo posteriormente homologado pelo Juízo,
o banco reclamante enviou, para o endereço constante de seus cadastros, um novo cartão de crédito ao reclamado,
que, posteriormente informou sua mudança de endereço, circunstância que explica o não recebimento daquele meio de pagamento.

Portanto, por considerar viável o ajuizamento da reclamação nas situações em que a decisão impugnada mantém acórdão que resulta em flagrante usurpação de competência desta egrégia Corte de Justiça, além de revelar-se manifestamente teratológica, assim como evidenciada a probabilidade do direito – execução de astreintes desproporcionais em razão de alegado não promoção de medida comprovadamente cumprida, assim como o perigo de dano – iminente constrição no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), entendo deve ser deferido o pedido liminar formulado na inicial e, na sequência, processado o presente instrumento processual.

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente Desembargadora Relatora, inauguro divergência para
DEFERIR
o pedido liminar articulado pelo
BANCO ITAÚ S/A
, a fim de suspender o cumprimento de sentença registrado sob o nº 0001007-.60.2013.8.08.0038, com subsequente tramitação regular do feito, determinando-se a citação do reclamado, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil.

É, respeitosamente, como voto.

RECLAMAÇÃO Nº 5006848-50.2022.8.08.0000

RECLAMANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECLAMADA: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, que não conheceu da presente reclamação, no que já foi acompanhada pelos não menos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior, Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Consoante bem delineado pela culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, não obstante a tese fixada pelo Tribunal Pleno por ocasião do julgamento do “incidente de resolução de demandas repetitivas” nº 0027917-39.2016.8.08.0000, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, definiu que a reclamação não é “
instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos
”

(R
eclamação
36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020).

Ainda que fosse o caso de cabimento (da reclamação), a eminente Relatora consignou em seu voto que
“
não há consenso naquela Corte acerca da desproporcionalidade da multa cominatória aplicada como no caso vertente o que, também sob esta perspectiva, inviabiliza o manuseio da reclamação em análise, sob pena de emprestá-la feição recursal que, como já delineado, não é possível
”.

Ante o exposto, não conheço da presente reclamação, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora.

Acompanho a eminente Relatora, na reformulação de seu voto.

Sessão de
03/04/2023
:
Acompanho a e. Relatora.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/07/2023.

Na sessão passada pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão ora posta a apreciação, tendo concluído por acompanhar a E. Desembargadora Relatora.